Tribunal: STF
Processo: RE 484254
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE
   DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES.
I - A revogação,
   por lei ordinária, da isenção da COFINS, concedida pela LC 70/91
   às sociedades civis de prestação de serviços profissionais, é
   constitucionalmente válida. Precedentes.
II - Agravo improvido.